Tribunal: CARF
Processo: 11516.720442/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720442/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.987 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
CARLA PATRÍCIA BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de
cerceamento do direito de defesa, na medida em que o interessado, tanto na
fase de fiscalização, quanto na fase impugnatória, teve oportunidade de carrear
aos autos documentos, informações, esclarecimentos, no sentido de elidir a
tributação contestada.
DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS
CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E EXAMES MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO.
A apresentação de recibos médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames
Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes de
macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços
médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA CARF 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720442/2012-24
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720442/2012-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 211/224)
em face do V. Acórdão de e-fls. 199/203, que julgou improcedente a defesa do contribuinte, de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2008 que formalizou a
exigência de imposto de renda no valor de R$10.339,90 em decorrência
de omissão de rendimentos auferidos em virtude de ação trabalhista, de
compensação indevida de IRRF e de glosa de deduções (despesas
médicas e previdência oficial).
Os rendimentos omitidos reportam-se à ação trabalhista ajuizada contra a
Telesc Celular S/A. Embora a contribuinte tenha declarado o valor de
R$268.515,07, constante do Alvará de fl. 42, não o fez em relação ao
valor de R$160.516,70 contido no Alvará de fl. 43.
Também foi apurada a infração de compensação indevida de IRRF no
valor de R$73.441,67 conforme Dirf em nome da Telesc Celular e
considerado igual valor, desta feita constante da Dirf pelo Banco do
Brasil S/A.
Quanto à previdência oficial, foi considerado apenas o valor de INSS
descontado do reclamante (R$1.256,89), visto que o montante glosado de
R$40.195,59 corresponde à quota patronal, indevidamente lançada na
declaração de ajuste anual pela contribuinte.
No caso das despesas médicas, na complementação dos fatos a
autoridade lançadora
registrou que diante da intimação para
comprovação do efetivo pagamento do valor de R$37.200,00 a
contribuinte informou tê-los pagos em espécie e apresentou extratos
bancários. Do exame da movimentação bancária foram considerados
como comprovados os valores que totalizaram R$14.500,00, além da
inclusão de ofício do valor de R$250,00 pagos ao Instituto materno fetal.
Outros R$22.700,00 permaneceram glosados por falta de comprovação
do efetivo pagamento (saques insuficientes e datas não coincidentes com
os recibos apresentados)
2 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720442/2012-24

É mantida a glosa de despesas médicas por falta de comprovação hábil e idônea da
efetiva prestação do serviço e do seu pagamento.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. ERRO NA INDICAÇÃO DO
CNPJ DA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A glosa de compensação de imposto retido na fonte declarado pelo contribuinte se
justifica porque o mesmo valor foi considerado em seu favor, desta vez em sintonia com
o que indicam os alvarás judiciais e a Dirf.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre o cerceamento do direito de defesa
e as glosas das despesas médicas comprovadas apenas através de recibos. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso. Diz a decisão recorrida sobre o assunto:
Como se depreende da legislação transcrita, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. Os pagamentos efetuados que devem ser comprovados pela contribuinte,
segundo expressa disposição legal são exatamente aqueles relativos às despesas
médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo interessada
informado, em sua declaração de ajuste anual, dedução com despesas médicas deve
fazer prova das referidas despesas quando solicitada. É o que estabelece o artigo 73 do
Regulamento do Imposto de Renda, ao dispor expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à autoridade fiscal
exigir, a seu critério, conforme o artigo 73 acima transcrito, outros elementos de provas
adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do
respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas médicas a
apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III, § 2o do artigo 8o da
Lei 9.250 (matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999).
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação dos serviços prestados e
também dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerário entre pessoas.
Os extratos bancários foram juntados aos autos, entretanto, ao examiná-los pode-se
afirmar que não há comprovação da existência de saques em valores e datas compatíveis
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720442/2012-24

com aqueles constantes dos recibos, exceto aqueles já considerados pela autoridade
lançadora.
A não aceitação dos recibos não está fundamentada na falsidade dos documentos, mas
na falta de comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços. Isso não
implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a imprestabilidade dos
recibos apresentados para fruição do benefício fiscal.
Diante do dever de investigação inerente à atividade de fiscalização que, pela sua
natureza, tem por escopo a garantia do crédito tributário, o notificante, no exercício de
suas atribuições, por imposição legal, procurou cercar-se das cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
solicitando simplesmente a prova do efetivo pagamento das despesas declaradas.
05 – Passo a análise de acordo com que as matérias foram postas no recurso,
lembrando que a contribuinte apenas recorre da questão das despesas médicas deixando as
demais matérias transitar em julgado.
06 - O recorrente protestou pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa
durante o curso do procedimento de fiscalização, acarretando, ao seu entender, em nulidade do
procedimento por desobediência ao preceito no art. 5° LV da CF/88, dispositivo que transcreveu
previamente em sua peça recursal.
07 - Porém, cumpre esclarecer que os procedimentos da autoridade fiscalizadora
têm natureza inquisitória, portanto, não se sujeitam ao contraditório os atos lavrados nesta fase.
Somente depois de lavrado o auto de infração ou notificação e instalado o litígio administrativo é
que se pode falar em obediência aos ditames do principio do contraditório e da ampla defesa.
Após instaurado o litígio, o interessado dispôs de todos os meios para se defender.
08 – No que tange as despesas médicas de forma bem objetiva e de acordo com a
decisão recorrida, não havendo por parte da recorrente outros elementos para comprovação do
efetivo pagamento e prestação de serviço mas apenas recibos é de se aplicar os termos da
Súmula CARF no 180 que diz:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
09 – Quanto ao princípio da legalidade nada a reformar pois todos os atos do
processo seguiram a legislação não criando nenhum óbice ao direito de defesa da contribuinte.
Portanto nego provimento ao recurso.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso na forma da
fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720442/2012-24

Fl. 254
DF CARF MF
Original